Tribunal: TJSP
Processo: 1049046-44.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO IAMSPE REGIDOS PELA CLT. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula no 490/STJ.
2. Competência. Pretensão fundada em legislação estadual. Competência da Justiça Comum, ante a natureza do direito invocado. Precedentes.
3. Mérito. Recebimento do adicional de insalubridade de acordo com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO IAMSPE REGIDOS PELA CLT. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
1. Reexame necessário. Sentença ilíquida. Interposição obrigatória. Súmula no 490/STJ.
2. Competência. Pretensão fundada em legislação estadual. Competência da Justiça Comum, ante a natureza do direito invocado. Precedentes.
3. Mérito. Recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o art. 3o da LCE no 432/85, com a alteração trazida pela LCE no 1.179/12. Possibilidade. Diploma legal que não faz distinção do regime jurídico (celetista ou estatutário) ao qual o funcionário está submetido. Não cabe ao intérprete distinguir onde a lei não distingue. Procedência da demanda. Pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária de acordo com o Tema 810/STF e, após a entrada em vigor da EC 113/2021, pela Taxa Selic.
4. Sentença mantida.
5. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.